Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707517-06.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO DE BEBIDAS, ALIMENTOS E TRANSPORTE GOIANO LTDA APELADO: CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA, POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de embargos à execução proposta por ela contra Correia I Combustíveis Ltda., Posto de Combustíveis Alvorada de Primavera Ltda. e Posto São Roque Aliança Ltda. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial para que Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. comprovasse a necessidade do benefício da gratuidade da justiça e juntasse documentos aos autos sob pena de indeferimento (id 63153226). Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. foi intimado do despacho de id 63153226, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 63153227 e 63153228). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. Condenou Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de citação (id 63153229). Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. foi intimado da sentença (id 63153230). O prazo recursal decorreu sem manifestação. O trânsito em julgado da sentença foi certificado (id 63153231). Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. foi intimado para recolher as custas processuais finais (id 63153234). Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. interpôs apelação. Sustenta que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Alega violação ao princípio da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, haja vista que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem exame do mérito sem verificar se as intimações foram realizadas da maneira correta (id 63153236). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede o conhecimento e o provimento do apelo para reformar a sentença a fim de conceder o benefício da gratuidade da justiça a ele. O preparo não foi recolhido. O Juízo de Primeiro Grau manteve a sentença (id 63153237). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre a tempestividade da apelação e para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita. Ele deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 63314172 e 63776489). Correia I Combustíveis Ltda., Posto de Combustíveis Alvorada de Primavera Ltda. e Posto São Roque Aliança Ltda. foram citados e apresentaram contrarrazões (id 68850139). Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. foi intimado para manifestar-se sobre as preliminares suscitada nas contrarrazões apresentadas por Correia I Combustíveis Ltda., Posto de Combustíveis Alvorada de Primavera Ltda. e Posto São Roque Aliança Ltda. Ela deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 68990526 e 70086766). É o relatório. A apelação é intempestiva. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica inicia-se no dia útil posterior à publicação nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 9.4.2024, terça-feira, e considerada publicada no dia 10.4.2024, quarta-feira. A fluência do prazo recursal iniciou-se em 11.4.2024, quinta-feira (id 63153230). O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, de modo que o último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi 2.5.2024, quinta-feira. A apelação foi protocolada somente no dia 22.5.2024, quarta-feira, intempestivamente (id 63153236). Ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação, qual seja, a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação em razão da intempestividade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno Comércio de Bebidas, Alimentos e Transporte Goiano Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve fixação de verba honorária na sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator